Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Uma vez transitada em julgada a sentença exequenda, correta a determinação de emenda à inicial que impôs a tramitação de cumprimento definitivo de sentença.
2. Não ultrapassado o prazo de renovação do contrato de locação, reconhece-se a falta de interesse de agir para o manejo de cumprimento de sentença com a pretensão de se obter a desocupação do imóvel locado.
3. Inviável a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, das hipóteses legais que autorizam a retomada do imóvel pelo locador, em respeito à coisa julgada.
4. Negou-se provimento ao apelo.